Tribunal: TJMT
Processo: 1021299-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021299-62.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), PREVI-LIDER (AUTOR), IVONEIDE MOREIRA - CPF: 459.366.929-49 (REU), PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 32.945.594/0001-08 (AUTOR), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 E 969 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, CPC). PERIGO DE DANO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME: Ação rescisória ajuizada por pessoa jurídica de direito público interno, visando desconstituir sentença proferida em cumprimento de sentença, com pedido de tutela de urgência para obstar a expedição de RPV ou precatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória em sede de ação rescisória.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O fundamento de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, CPC) mostra-se inadequado, por se apoiar apenas em princípios constitucionais genéricos.

2.

O fundamento de erro de fato (art. 966, VIII, CPC) revela plausibilidade jurídica, diante da alegação de que a sentença rescindenda se baseou em premissa fática inexistente.

3.

Presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito, sustentada por documentação robusta, e perigo de dano, consubstanciado no risco de pagamento indevido e de difícil reversão, com prejuízo ao erário.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Deferida a tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300 e 969 do CPC, para suspender os efeitos da decisão rescindenda no cumprimento de sentença, obstando a prática de qualquer ato de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória
, com pedido de tutela de urgência, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001714-34.2013.8.11.0009 (Id. 2963D 108943954).

O autor fundamenta sua pretensão em duas hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil:

a) Violação manifesta à norma jurídica (inciso V), alegando ofensa aos princípios da legalidade e moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF), por entender que a sentença condenatória resultaria em pagamento em duplicidade.

b) Erro de fato verificável (inciso VIII), ao argumento de que a sentença partiu da premissa fática equivocada de que houve descontinuidade nos pagamentos de benefícios à ré, ignorando documentos que comprovariam o contrário.

Em juízo de admissibilidade preliminar, foi determinada e cumprida a emenda à inicial (Id. 298359368 e Id. 309703351).

Requer a isenção do depósito prévio em razão de sua natureza jurídica, e a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento de sentença, a fim de obstar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do Juízo de Admissibilidade da Ação Rescisória

Inicialmente, considerando tratar-se de pessoa jurídica de direito público interno, de natureza autárquica, defiro o pedido de isenção do depósito prévio.

A análise da admissibilidade da ação rescisória, embora sumária, permite um exame de seus fundamentos para obstar o prosseguimento de demandas manifestamente improcedentes.

Da Inépcia do Fundamento de Violação Manifesta à Norma Jurídica (Art. 966, V, CPC)

O autor alega que a sentença rescindenda, ao supostamente permitir um pagamento em duplicidade, teria violado os princípios constitucionais da legalidade e moralidade (art. 37, CF).

Contudo, a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a violação a princípios constitucionais genéricos, desacompanhada da indicação de uma norma infraconstitucional específica e diretamente aplicada de forma teratológica pelo julgado, não autoriza o manejo da ação rescisória com base no inciso V do art. 966 do CPC. A violação deve ser direta, frontal e evidente, e não extraída de uma interpretação extensiva de princípios abstratos.

No caso, a discussão não é sobre a aplicação de uma norma, mas sim sobre a valoração da prova e a apuração dos fatos - se os pagamentos foram ou não realizados e comprovados. A alegação de ofensa aos princípios da legalidade e moralidade é meramente reflexa e decorre da suposta má apreciação fática, matéria que se amolda, em tese, à hipótese de erro de fato (inciso VIII), e não à de violação de norma.

Portanto, a invocação do art. 966, V, do CPC, baseada em ofensa a princípios genéricos, revela-se tecnicamente inadequada e manifestamente improcedente. Afasto, desde já, o cabimento da presente ação rescisória com fundamento na violação manifesta à norma jurídica.

Da Admissibilidade pelo Fundamento de Erro de Fato (Art. 966, VIII, CPC)

O fundamento remanescente - erro de fato - mostra-se, em tese, admissível. O autor alega que a sentença rescindenda partiu de uma premissa fática inexistente (a interrupção dos pagamentos) e desconsiderou prova documental crucial que já constaria dos autos.

A verificação da existência desse erro de fato - se a prova era preexistente e se não houve controvérsia ou pronunciamento judicial sobre ela - é o próprio mérito da ação rescisória. Nesta fase, basta a plausibilidade da alegação para admitir o processamento da demanda por este fundamento.

Da Análise do Pedido de Tutela de Urgência

Afastado um dos fundamentos, mas admitida a ação pelo outro,
é possível, em caráter excepcional, a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, na forma do art. 969, do CPC, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito se
faz presente. A vasta documentação financeira juntada pelo autor confere robusta plausibilidade à alegação de que pode ter ocorrido um erro de fato na decisão rescindenda. A possibilidade de que o juízo tenha se baseado em premissa fática equivocada é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito para fins de concessão da medida liminar.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
é igualmente evidente. A continuidade da execução, com a iminente expedição de RPV ou precatório, representa um risco claro de dano de difícil, senão impossível, reparação ao erário. A natureza alimentar dos valores e a notória dificuldade de reaver quantias pagas pelo Poder Público configuram o perigo na demora.

Ante o exposto:

a) Afasto o fundamento da ação rescisória baseado no art. 966, V, do CPC, por inépcia da causa de pedir.

b) Admito a ação rescisória unicamente com base no fundamento de erro de fato, previsto no art. 966, VIII, do CPC.

c) Defiro o pedido de tutela de urgência, com fundamento nos artigos 300 e 969 do CPC, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001714-34.2013.8.11.0009, obstando-se a prática de qualquer ato de pagamento.

d) Cite-se a ré, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 970 do CPC.

É como decido.

R
eferendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 25 da Resolução TJMT/0E n. 8/2025, o
ficie-se, com urgência, ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, comunicando esta decisão.

Após,
dê-se vista à Procuradoria de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025